Tribunal: TJMT
Processo: 1001658-20.2023.8.11.0013
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001658-20.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS GUSTAVO PORTO SALASAR - CPF: 002.687.281-19 (RECORRIDO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 33 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO APENAS COM RELAÇÃO À AGÊNCIA DE TURISMO.

1.

Nos termos da Súmula 33 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, a agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens aéreas regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda.

2.

Entretanto, o STJ já possui entendimento pacífico no sentido de que a agência de turismo somente será parte legítima respondendo pelos fatos subsequentes à venda e emissão da passagem aérea
, quando se tratar de pacote de viagens.

3.

Ademais, o artigo 485, inciso VI do CPC prevê, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

4.

Recurso provido.

5.

Processo extinto apenas com relação à agência de turismo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando solidariamente as promovidas (empresa aérea e agência de viagens).

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC e art. 6o da Lei 9.099/95, opino pela
PROCEDÊNCIA
da ação para: a)
CONDENAR
as reclamadas, solidariamente, a pagarem à parte reclamante o valor de R$ 1.683,46 (um mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente
pelo índice INPC desde o desembolso e juros a partir da citação
; b)
CONDENAR
as reclamadas, solidariamente, a pagarem à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação
.”

A parte recorrente (agência de viagens) requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

As recorridas pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023